Tribunal: TCU
Processo: 012.807/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cesar Augusto Goncalves,Instituto Brasileiro de Hospedagem - Ibh contra o Acórdão 769/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH) e pelo Sr. César Augusto Gonçalves contra o Acórdão 769/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Ministério do Turismo.